Tribunal: TJSP
Processo: 0012026-45.2012.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade Ideológica – Artigo 299, parágrafo único do Código Penal – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria bem caracterizadas especialmente pela prova oral colhida em solo policial, reiterada em Juízo – Versão do réu que restou isolada diante do acervo provatório produzido – Dosimetria que não merece

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade Ideológica – Artigo 299, parágrafo único do Código Penal – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria bem caracterizadas especialmente pela prova oral colhida em solo policial, reiterada em Juízo – Versão do réu que restou isolada diante do acervo provatório produzido – Dosimetria que não merece reparos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012026-45.2012.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante CLEBER DA CRUZ
COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012026-45.2012.8.26.0637 -Voto no 00268
2
Apelação Criminal no 0012026-45.2012.8.26.0637
Apelante: Cleber da Cruz Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Juiz(a): Fábio José Vasconcelos
Voto no 268
APELAÇÃO CRIMINAL Falsidade Ideológica Artigo 299,
parágrafo único do Código Penal – Sentença condenatória

Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento

Materialidade e autoria bem caracterizadas especialmente pela
prova oral colhida em solo policial, reiterada em Juízo Versão do
réu que restou isolada diante do acervo provatório produzido
Dosimetria que não merece reparos Condenação mantida
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 304/311, que condenou Cleber da Cruz Costa, como incurso no artigo 299, parágrafo
único, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal. As penas foram aplicadas sem os benefícios dos artigos 44 e
77, ambos do Código Penal.
O apelante, em razões de recurso (fls. 328330), destaca que o
Código Penal vigente aboliu a culpa presumida e que as provas colhidas, por serem frágeis,
não podem sustentar uma decisão condenatória, requerendo sua absolvição.
Em contrarrazões (fls. 332/337), o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 343/347).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012026-45.2012.8.26.0637 -Voto no 00268
3
Consta na denúncia que, no dia 30 de março de 2011, em
horário não determinado, na Praça da Bandeira no 800, na cidade de Tupã/SP, Lucas
Vinicius da Silva, Alinde dias da Silva e o apelante Cleber da Cruz Costa, em concurso
de agente e unidade de vontades, com o intuito de alterar a verdade dos fatos, inseriram
declaração falsa em documento público.
Segundo restou apurado, o denunciado Lucas comprou a
motocicleta placa DWU-3247, de propriedade de Ilson Rogério Trujilio, ficando acordando
entre eles que a transferência só ocorreria depois de quitadas, por Lucas, as parcelas
restantes do financiamento.
Ocorre que, nesse lapso de tempo, mais precisamente no dia
02 de março de 2011, Lucas foi autuado por infração ao artigo 244, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Ao receber a multa, visto que a motocicleta estava em seu
nome, Ilson assinou o campo destinado ao proprietário e entregou-a a Lucas para que
assumisse a responsabilidade.
Lucas, junto com a denunciada Aline, com o objetivo de
eximir-se das consequências, entrou em contato com o denunciado Cleber, para que este
inserisse o nome de outra pessoa para responder pela infração, pagando-lhe o valor de
R$400,00 (quatrocentos reais).
Assim, Cleber inseriu, como autor da infração, o nome de
terceira pessoa, a qual havia perdido sua Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, André
Pessoa Torres, que tomou conhecimento da autuação quando recebeu notificação de
suspensão de seu direito de dirigir.
Todavia, o processo foi suspenso pelo prazo de 02 (dois)
anos, com fundamento no artigo 89, § 1o, da Lei no 9.099/95, em relação aos denunciados
Lucas Vinicius da Silva e Aline Dias da Silva, conforme r. decisão de fls. 150,
prosseguindo somente em relação ao corréu Cleber da Cruz Costa.
Pois bem, ao contrário do que sustenta a combativa defesa a
materialidade delitiva está caracterizada pelos termos de declarações das testemunhas,
tanto na fase policial, quanto na fase processual.
Aline declarou que, após tomar conhecimento da infração de
trânsito imposta ao seu irmão Lucas, encontrou-se com o réu Cleber da Cruz Costa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012026-45.2012.8.26.0637 -Voto no 00268
4
qual “alegou que sabia de um amigo que ficaria responsável pela infração que poderia
'passar' os pontos para a CNH dele, mas que esse amigo queria a quantia de R$400,00
reais para assumir a pontuação; Que seu irmão desesperado, pois não poderia ficar com a
pontuação, porque sua CNH é permissão e a moto estava ainda no nome do Sr. Ilson,
então achou melhor pagar os R$ 400,00 reais para o CLEBER DA CRUZ COSTA; Que
pagaram a quantia de R$ 400,00 reais e entregou a notificação de indicação de condutor
na mão do Sr. CLEBER, totalmente em branco sem qualquer preenchimento; Que, passado
alguns dias, o CLEBER lhe entregou a notificação de indicação de condutor devidamente
preenchida e assinada, inclusive com a cópia da CNH do condutor indicado; (...).” (Fls.
51)
O denunciado Lucas esclareceu que adquiriu do Sr. ILSON
ROGERIO TRUJILIO uma motocicleta ficando acordado ao azo do negócio que todos os
débitos (multa, parcelas vincendas e outros) passariam a seu sua responsabilidade, por isso
ao tomar conhecimento da multa, considerando que sua CNH, era, na verdade, permissão, a
pontuação da infração de trânsito não poderia ser colocada em seu prontuário. Assim, sua
irmã ALINE DIAS DA SILVA disse que “iria 'achar” alguém para passar a pontuação,
pois ela também não poderia ser indicada porque trabalha com serviço de moto-cargo,
mas que iria 'dar um jeito' (...).” (fls. 46/47)
O
diretor
da
CIRETRAN,
Sr.
ROBERTO
JOSE
FERNANDES BONFIM informou que a moto “estava no nome do Ilson, e veio a
autuação pra ele. A indicação do condutor foi colocada em nome de outra pessoa. (...) A
pessoa indicada foi o André. Ele foi chamado na delegacia a respeito dos fatos, e
comunicou que ele não tinha assinado nada, e não tinha feito essa indicação. (...) O André
teve a CNH extraviada. Indicaram ele como sendo o condutor para assumir a pontuação.
Chamamos ele para ser ouvido, e ele declarou não ser o condutor do veículo. Pegamos o
grafotécnico dele pra verificar se tinha sido ele, e não tinha. Aí ele foi indicando as
pessoas, e chegou na Aline Ela informou que o Cleber tinha cobrado um valor pra fazer a
transferência, R$ 400,00. (...) Foi ouvido em cadeia. O André, a Aline, chegou-se no
Cleber.” (fls. 253/254)
Não obstante o apelante tenha negado a prática delitiva, não
há motivo algum para se retirar a credibilidade do relato das testemunhas, em especial de
Aline Dias da Silva, como pretende o apelante, conforme observou o d. representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012026-45.2012.8.26.0637 -Voto no 00268
5
Ministério Público: “em interrogação em juízo às fls. 285/286, CLEBER DA CRUZ
COSTA negou os fatos expostos na exordial, consignando que não conhece Lucas e Aline,
bem como André, Ilson e Roberto. A narrativa dele, entretanto, restou isolada, sendo
tranquilamente ilidida pela prova produzida nos autos.Os depoimentos testemunhais são
fidedignos, encontrando plena harmonia com as declarações prestadas durante a
investigação. As palavras das testemunhas estão inseridas em um contexto probatório
seguro e harmonioso, é estreme de dúvidas acerca da autora e materialidade delitiva,
constituindo elemento relevante para embasamento do decreto condenatório.” (fls.
289/290).
Destarte, comprovado nos autos que o autor alterou a verdade
de fato juridicamente relevante, consistente na indicação, no auto de infração de trânsito,
de pessoa diversa daquela que praticou o fato ali apontado, e que, sequer dele tinha
conhecimento, restou configurado o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299,
'caput”, do Código Penal, sendo de rigor, portanto, a manutenção da sua condenação.
As penas a ele impostas foram fixadas com equilíbrio e
justiça, não merecendo reparo algum.
A esse respeito, como bem consignou o magistrado “a quo”:
“Atendendo à culpabilidade do acusado, normal à espécie,
anoto que se trata de pessoa com péssimos antecedentes
criminais, conforme certidões de fls. 31, 46/47 do apenso,
ostentando contra si duas condenações por roubo, a denotar
personalidade violenta e propensa à criminalidade. Além
disso, consta de sua folha de antecedentes criminais que
cumpre pena privativa de liberdade (TCP previsto para
17.11.2020). Tendo em conta tais circunstâncias elevo a pena
base em um terço, a totalizar 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em face de sua situação econômica,
pena esta que converto em definitiva, por não encontrar
nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.
Reputo ausentes os requisitos do artigo 44, III e 77, II, ambos
do Código Penal, na forma como acima expressado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012026-45.2012.8.26.0637 -Voto no 00268
6
afastando-se a benesse legal de excludente do cárcere,
porque manifestamente insuficiente à reprovação do fato
perpetrado, mormente diante das características e condições
pessoais do réu.”
De igual maneira, conserva-se o regime inicial semiaberto,
posto que o mais compatível no caso: ver que o réu já estava a cumprir pena por outros
crimes, estes indicados na sua extensa folha de antecedentes.
Veja: o réu já foi condenado por roubo com trânsito em
julgado em 1994 (processo 7000203-62.2006.8.26.0637), também em 1996 (processo
7002045-77.2006.8.26.0637) e teve uma outra condenação por fato anterior mas com
trânsito posterior ao em questão, por roubo, no processo 700473-03.2017.8.26.0637.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que se impõe
à correta solução do caso em questão. Não havendo que cogitar, inclusive, de prescrição
retroativa da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia (28/02/2014 fl.
135) e a publicação da sentença condenatória (01/11/2018 fl. 312), já que o prazo
prescricional ficou suspenso na forma do art. 366 do CPP entre 24/07/2015 (fl. 165) até
8/05/2017 (citação do acusado).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator